Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que teriam sido levadas duas matérias à apreciação da turma recursal, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa principal e 10% sobre o valor da condenação no pedido contraposto. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento da ventilada omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado, que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. Com efeito, no que concerne à ventilada omissão, verifica-se que houve arbitramento dos honorários advocatícios no ponto 8 do acórdão recorrido em 10% sobre o valor da condenação. A base de cálculo dos honorários foi fixada de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95, o qual define que o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa. Não há que se falar, portanto, em arbitramento de honorários sobre valor da causa cujo pedido foi julgado improcedente.
7. Desse modo, resta evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).